Tribunal: TJMT
Processo: 0000595-02.2018.8.11.0029
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000595-02.2018.8.11.0029
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CARLOS HENRICKY DE SOUZA - CPF: 078.130.621-32 (JUIZO RECORRENTE), PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA - CPF: 046.467.961-39 (ADVOGADO), ELSON ANTONIO FERREIRA - CPF: 472.088.056-87 (ADVOGADO), MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 005.548.051-97 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 005.548.051-97 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS HENRICKY DE SOUZA - CPF: 078.130.621-32 (RECORRIDO), ELSON ANTONIO FERREIRA - CPF: 472.088.056-87 (ADVOGADO), PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA - CPF: 046.467.961-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA –
ADOLESCENTE EM TRATAMENTO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE COM USO DE MEDICAMENTO CONTROLADO (RITALINA) - DIREITO À EDUCAÇÃO -
MATRÍCULA 1º ANO DO ENSINO MÉDIO – TRANSFERÊNCIA DO PERÍODO VESPERTINO PARA MATUTINO EM DECORRÊNCIA DE EFERMIDADE - NEGATIVA -
VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO –
SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Preconiza o artigo 208, III, da Constituição Federal, que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

2 - É dever do Estado disponibilizar atendimento educacional especializado aos educandos portadores de necessidades especiais, como na hipótese, em que o imperante possui transtorno de déficit de atenção e hiperatividade – TDAH, impondo-se a transferência para o turno matutino em razão dos efeitos do medicamento que utiliza para o controle da enfermidade que lhe aflige (Ritalina).

3 - Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana-MT, M.M.
Darwin de Souza Pontes,
nos autos de Mandado de Segurança n.º 595-02.2018.8.11.0029 – Código 65684, impetrado por
CARLOS HENRICKY DE SPUZA,
neste ato representado por sua genitora,
MÁRCIA OLIVEIRA DE SOUZA,
em face de ato coator praticado pela
Diretora da Escola Estadual Paulo Freire
,
objetivando a concessão da segurança em sede de liminar para transferência da matrícula do impetrante no 1º ano do ensino médio, do período vespertino para o período matutino.

A sentença concedeu a segurança pleiteada, para determinar a Escola Estadual Paulo Freire, a efetivação da matrícula do menor Carlos Henricky de Souza no 1° Ano do Ensino Fundamental, no período matutino, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença – Id. 7910221.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
CARLOS HENRICKY DE SOUZA E OUTRA,
contra ato ilegal da lavra da
Diretora da Escola Estadual Paulo Freire,
necessitando o impetrante a transferência para o turno matutino em razão dos efeitos do medicamento que utiliza para o controle da enfermidade que lhe aflige (Ritalina), o que foi negado pela autoridade coatora, ao argumento de ausência de vaga.

A liminar foi deferida – Id. 7102312.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar para a transferência da matrícula no 1° ano do ensino médio, do período vespertino para o período matutino, na Escola Estadual Paulo Freire.

Assevera o impetrante que foi diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, está regularmente matriculado no 1.º ano do ensino médio na Escola Estadual Paulo Freire no período vespertino, necessitando de transferência para o turno matutino em razão dos efeitos do medicamento que utiliza para o controle da enfermidade que lhe aflige (Ritalina), o que foi negado pela autoridade coatora, ao argumento de ausência de vaga.

Narra que conforme recomendação médica para que o efeito da medicação seja eficiente, o impetrante tem que ingerir a medicação após o café da manhã e após o almoço, não podendo ingerir na parte da tarde, pelo simples fato de que se trata de medicamento que inibe o sono.

Argumenta que a função de tal medicação é ativar o individuo para as atividades diárias, iniciando pela manhã sua ação, findando após o almoço, sendo que fica potencializado no período matutino, com atuação moderada no período vespertino, anulando sua ação a noite, sendo primordial que o ensino seja ministrado no período matutino, quando os efeitos estão mais ativos, ficando para a tarde a desaceleração de tais efeitos para que a noite o paciente possa ter uma noite de sono e descanso tranquila.

Pois bem.

Da análise criteriosa dos autos, impende destacar que em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ,
imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa da dilação probatória.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, ofensa a direito líquido e certo do impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio,
não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pelo impetrante, justifica o deferimento da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito do impetrante, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

Sabe-se que o direito à educação é um dever estatal, em conformidade com sua atividade primária de cumprimento obrigatório, conforme previsto na Constituição Federal, nos seguintes dispositivos:

“Art. 6º. São direitos sociais a
educação
, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

“Art. 30. Compete aos
Municípios
:

(...)

VI – manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado,
programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)”

“Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Logo, não se nega o direito à educação constitucionalmente assegurada a toda população.

Nesse sentido é entendimento adotado por este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE - CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGAS NA REDE PÚBLICA - ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.2. Somente de forma excepcional o Poder Judiciário pode atuar na prerrogativa de implementar políticas públicas, ou seja, apenas se e quando os órgãos estatais competentes descumprem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vindo a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. 3. Inaplicável o princípio da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais. (N.U 0017908-04.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE COISA JULGADA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - REJEIÇÃO - MATRÍCULA DE MENOR EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - COMPROVAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.
A insuficiência de vagas para atendimento da demanda fere o direito constitucionalmente consagrado à educação. A obrigação do Município, nesta seara, é patente, considerando que o art. 227 da CRFB lhe impõe o dever de "assegurará criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação", de molde a mitigar a aplicação das cláusulas da reserva do possível e do mínimo existencial.
(...)” (STJ - AREsp 605304 MG 2014/0282224-1. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, publicação: 11.12.2014). (destaquei)

Sobre o tema versado, garante o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 54:

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

(...).

Dessa forma, o direito do adolescente impetrante é constitucionalmente garantido e não pode a impetrada negar o que determina a Constituição Federal e as Leis supracitadas, uma vez que, ao versar sobre o direito à educação especial, foram devidamente delineadas, assegurando o seu exercício de forma especial, havendo, apenas, a necessidade de serem adotadas medidas especiais visando à sua efetiva implantação.

Consigno que, em relação aos portadores de necessidades especiais, a obrigação do Estado não se esgota com a simples oferta da vaga, em condições iguais àquelas oferecidas aos demais alunos, indo muito além, pois requer atendimento adequado dessas necessidades ditas especiais, a fim de assegurar a aprendizagem e o desenvolvimento, não somente dos alunos com deficiência, mas de todo o grupo, conforme art. 208, III, da Constituição Federal.

Todavia, é evidente que um estudante acometido de doença capaz de dificultar o aprendizado possui o direito a um tratamento diferenciado, como forma de assegurar o pleno desenvolvimento, sendo que o tratamento diferenciado consiste na tomada de providências capazes de minimizar as dificuldades vivenciadas pelo aluno em condições especiais, ou seja, uma forma de colocá-lo em situação de igualdade para com os demais alunos, dando efetividade ao princípio constitucional da isonomia e dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, não se espera mais que pessoas com deficiência procurem se integrar à sociedade, mas que todos os ambientes, sobretudo o educacional, estejam devidamente preparados para receber quaisquer cidadãos, que possuam ou não algum tipo de deficiência.

O direito à educação, pois, é um dos indicadores do conteúdo normativo eficaz da dignidade da pessoa humana, o que, associado ao fato de que está intrinsecamente relacionado aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, torna indubitável a sua essencialidade.

Nesta toada, a fim de efetivar a integração das pessoas com deficiência na vida em sociedade, as instituições de ensino devem, também, buscar implementar a educação especial para o trabalho inclusivo, por meio de articulação com os órgãos oficiais afins.

Enfim, diante de toda a regulamentação infraconstitucional referente ao sistema de educação especial, inexistem justificativas para a sua implantação, devendo o Poder Público empregar todos os esforços neste sentido, objetivando a plena inserção das pessoas com deficiência no meio social.

É inquestionável a relevância dos fundamentos invocados na presente demanda, uma vez que o direito à educação das pessoas com deficiência é reconhecido expressamente como direito fundamental na Constituição de 1988, mediante preceito constitucional de aplicabilidade imediata.

De igual forma, é patente, porquanto a impetrada, quando instada a se manifestar, sequer apresentou maiores justificativas acerca de eventual providencia de transferência do impetrante para o turno matutino, impondo-se a antecipação do provimento final exatamente com vistas a fazer cessar essa constante e irreparável lesão verificada.

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe como medida necessária para garantir direito do impetrante a mudança de período de turno escolar de vespertino pra matutino, para afastar a possibilidade de danos individuais irreparáveis.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021